Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715986-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. DESPACHO Esclareça a recorrente UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) se, após o trânsito em julgado da sentença de extinção dos autos do cumprimento de sentença no 0709383-59.2018.08.07.0001, ainda persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007